Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. JUNTADA DE PREPARO ANTES DA ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DE DECISÃO DE HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. DESCABIMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. MÉRITO. ALEGADA PERMISSÃO DE USO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. ALUGUEL. CABÍVEL. DIREITO DE HABITAÇÃO DE HERDEIRO. DESCABIMENTO.
1. A parte apelante foi intimada para apresentar documentação complementar para análise do pedido de gratuidade judiciária, nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil. Consoante art. 101, § 1o do mesmo Código, a parte encontra-se dispensada do recolhimento das custas até ulterior decisão do relator. 1.1 Contudo, ao invés de apresentar documentação complementar, a parte procedeu ao recolhimento voluntário das custas, antes da análise do pedido pelo relator. 1.2 O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Em se tratando de direito transmissível aos sucessores, necessária a habilitação do Espólio ou herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Inviável o questionamento acerca da validade de procuração devidamente outorgada em Cartório de Notas, sem nenhum vício declarado judicialmente. A contestação ou apelo em reintegração de posse não são meios adequados para a pretensa declaração de nulidade de documento público. 3.1 Além disso, a procuração possui amplos poderes para gerenciamento e disposição patrimonial, de modo que a reintegração de posse para defesa do patrimônio encontra-se no poderes abrangidos no instrumento procuratório.
4. À míngua de critérios objetivos para fixação do valor da causa nas ações possessórias em geral, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que deve prevalecer como parâmetro o benefício patrimonial almejado pelo autor. Assim, o benefício econômico corresponde ao valor do aluguel que o Espólio autor estaria deixando de auferir por força da permanência indevida da ré no local.
5. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada.
6. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor aquele que transmite a visibilidade do domínio, portando-se da mesma forma como normalmente age o proprietário. Reflete, portanto, uma situação de fato, consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
7. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto.
8. Em se tratando de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem.
9. A notificação realizada pelo genitor da ré, via representante legal, enquanto estava vivo, é suficiente para caracterizar o esbulho possessório.
10. A argumentação tecida pela ré, acerca da permissão concedida pelo genitor e pela inexistência de comodato, mas de permissão de uso do imóvel pelo proprietário, não altera o fato de que a posse se tornou injusta a partir do momento em que se tenta a retomada do imóvel e a herdeira obstaculiza a retomada do bem, inclusive com contranotificação. 10.1 A permanência da ré no imóvel ocorreu por mera liberalidade dos proprietários à época, seus pais. Com o falecimento do genitor, o bem foi transferido dentro da universalidade de bens para o Espólio autor, o qual possui legitimidade para retomar o bem e dar sua devida destinação, como tem ocorrido dentro da Ação de Inventário.
11. É cediço que o direito real de habitação já foi aplicado para herdeiros no Superior Tribunal de Justiça, a fim de proteger herdeiro incapaz hipervulnerável (como, por exemplo, REsp n. 2.212.991/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025), mas este não é o caso dos autos, uma vez que o Espólio possui patrimônio extenso que a ré concorre e a herdeira não é incapaz, ao contrário, é casada e possui capacidade ativa para o próprio sustento.
12. A permanência irregular no imóvel obstando a fruição pelo seu legítimo possuidor autoriza a fixação de aluguel, a fim de recompor o prejuízo suportado após a notificação para desocupação do bem pelo comodatário, afastando eventual enriquecimento ilícito.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.